Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-51.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009351-51.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BONO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. - CNPJ: 24.272.120/0004-59 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - CPF: 085.238.299-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença que limitou a multa ao patamar de 100% do tributo exigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença que limitou a multa ao patamar de 100% do tributo exigido.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre a controvérsia existente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do caráter confiscatório de multa tributária punitiva fixada em percentual igual ou superior a 100% do tributo devido.

Invoca, para tanto, a existência de temas de repercussão geral pendentes de julgamento perante a Suprema Corte (Temas 1195 e 487), os quais versam justamente sobre os limites constitucionais da imposição de multas por descumprimento de obrigação acessória, pleiteando, ao final, a suspensão do processo até o julgamento definitivo pelo STF.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Inst
a
da, a
p
a
r
t
e
embargada quedou-se inerte
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença que limitou a multa ao patamar de 100% do tributo exigido
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

Primeiramente, impõe-se reconhecer que inexiste ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de apreciar os feitos relativos à aplicação de multa de caráter confiscatório, valendo-se dos parâmetros já firmados pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio do não confisco, que permanece de observância obrigatória.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a controvérsia existente no Supremo Tribunal Federal acerca do caráter confiscatório de multas punitivas superiores a 100% do tributo, matéria objeto dos Temas 1195 e 487 da repercussão geral.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao tratar da limitação da multa aplicada, expressamente consignou:

“A sentença proferida em primeiro grau reduziu a multa para o patamar máximo de 100% do valor do tributo exigido, reconhecendo a desproporcionalidade da penalidade originária, que ultrapassava o dobro do imposto devido. Tal redução encontra amparo na razoabilidade e assegura que o sancionamento preserve o equilíbrio entre a repressão à infração e o respeito ao princípio da vedação ao confisco. [...] A sanção, neste patamar, mostra-se proporcional à infração constatada e adequada à natureza do descumprimento verificado.”

(Acórdão embargado, Id. 307617355)

Dessa forma, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou o tema da vedação ao confisco, inclusive com fundamento na proporcionalidade da sanção.

A simples ausência de menção explícita aos Temas 1195 e 487 do STF não configura omissão relevante, sobretudo porque não há obrigatoriedade de que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e precedentes indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido decidida com fundamentação adequada e suficiente, como se observa no caso.

O que se observa, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025